Tribunal: STF
Processo: Rcl 69099
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. “Pejotização”. ADPF nº 324/DF. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Procedência, em parte. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão proferida em sede de reconsideração, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na reclamação para, cassada a decisão reclamada, determinar o sobrestamento do processo de origem, ) até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes da ADPF nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. A questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    4. Verificada a pertinência temática entre o discutido na origem e as questões objeto da ordem de suspensão nacional, o sobrestamento da ação trabalhista até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário é medida que se impõe.



    5. A tentativa de rediscussão do mérito configura pretensão incabível nesta fase processual, sendo incabível o exame das questões de fundo antes do julgamento do paradigma.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.